Tribunal: TJPA
Processo: 0003110-83.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10394 - Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003110-83.2016.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEUDO JOAQUIM DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO MATERIAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRAZO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal, em razão da prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/1932, aplicável a crédito não tributário. Inexistência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento da prescrição material de crédito não tributário, sem intimação prévia da Fazenda Pública, quando comprovado o decurso de mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 aplica-se à cobrança judicial de crédito não tributário.
4. Inexistindo prova de causa suspensiva ou interruptiva, presume-se a inércia da Fazenda Pública.
5. A decisão agravada reconheceu prescrição material, e não prescrição intercorrente, sendo inaplicável o art. 40 da Lei nº 6.830/1980.
6. Inexistem novos argumentos no agravo interno, razão pela qual o relator reiterou os fundamentos da decisão anterior, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 à cobrança judicial de crédito não tributário.
2. Não comprovada causa de suspensão ou interrupção, presume-se a inércia da Fazenda Pública.
3. O reconhecimento da prescrição material independe de prévia intimação da parte exequente, sendo inaplicável o procedimento do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 1.021, § 3º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 467; TJPA, Apelação Cível nº 0022725-95.2000.8.14.0301, Rel. Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado do Pará
, contra a decisão monocrática de, proferida por este Relator, que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que declarou a prescrição material do crédito não tributário objeto da Execução Fiscal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que não teria havido inércia do ente exequente, pois o decurso do prazo se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, hipótese em que incidiria a Súmula 106 do STJ.

Aduz, ainda, que a decisão agravada seria nula, por não ter indicado de forma fundamentada os marcos inicial e final do prazo prescricional, contrariando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

Sustenta, ainda, a violação ao art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, ao argumento de que a prescrição intercorrente não poderia ter sido reconhecida de ofício sem a prévia intimação da Fazenda Pública, citando precedentes do STJ (REsp 1.838.411/RS e AREsp 1.340.522/SP) e desta Corte Estadual, notadamente da 1ª Turma de Direito Público (Ap. Cív. nº 3813929, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, julgado em 05/10/2020).

Assim, requer o provimento do Agravo Interno, com a consequente anulação da decisão monocrática e o prosseguimento regular da execução fiscal.

Foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão acostada nos autos de Id. 21185982.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados no
art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC)
.

A controvérsia cinge-se à análise da
prescrição
reconhecida na execução fiscal que deu origem à presente Apelação Cível, cuja decisão monocrática manteve a sentença extintiva por entender configurado o transcurso do prazo quinquenal previsto no
Decreto n
.
º 20.910/1932
.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o
Agravo Interno reproduz substancialmente os mesmos argumentos
já suscitados nas razões de apelação, especialmente quanto à alegada
inexistência de inércia da Fazenda Pública
e à
necessidade de intimação prévia
antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Tais fundamentos, contudo,
foram amplamente examinados na decisão monocrática ora recorrida
, a qual analisou o conjunto probatório e concluiu que
transcorreu lapso superior a sete anos
entre a
lavratura do Auto de Infração (07/11/2008)
e o
ajuizamento da execução fiscal (23/03/2016)
, sem comprovação documental de eventual
causa suspensiva ou interruptiva
do prazo prescricional.

No presente recurso,
impende salientar que o entendimento do Tribunal da Cidadania é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Conforme constou na decisão monocrática, a cobrança de crédito
não tributário
sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal do
art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
, contado
do término do processo administrativo
(STJ,
Súmula 467
).

Na hipótese, o Estado do Pará
não juntou aos autos
o processo administrativo correspondente (
nº 423359/2008
), tampouco demonstrou qualquer causa legítima de suspensão ou interrupção do prazo.
Dessa forma, aplica-se o entendimento desta Corte segundo o qual
incumbe à Fazenda Pública comprovar
o fato impeditivo da prescrição, sob pena de
manutenção do decreto extintivo.

Outrossim, não prospera o argumento de nulidade, pois a decisão agravada
não reconheceu prescrição intercorrente no curso da execução
, mas sim
prescrição material do crédito não tributário
, com base em lapso superior a cinco anos entre a constituição definitiva e o ajuizamento do feito executivo.
Assim,
não se aplica o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980
, restrito à prescrição intercorrente após o arquivamento do processo.

Em casos análogos, o
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
firmou entendimento no sentido de que:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DECRETAÇÃO EX-OFFÍCIO. POSSIBILIDADE. ICMS. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 106 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CULPA DA MÁQUINA DO JUDICIÁRIO PELO TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PRESCRICIONAL 1 - A ação para cobrança de crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 174, I do CTN. Inaplicabilidade da Lei Complementar 118/05, haja vista que o despacho que ordenou a citação foi anterior a sua entrada em vigor.2 - Não havendo nenhum ato ou fato que a lei atribua como função impeditiva, de suspensão ou interrupção, deve ser conhecida, de ofício, a prescrição, nos termos do art. 219, § 5º do CPC.3 ? Consolidado o lançamento em 17/7/1995, dies a quo para contagem do prazo prescricional e tendo sido proposta a Execução Fiscal em 24/4/1996, sem que tenha ocorrido a interrupção da prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, na redação anterior à LC nº 118/05, ou seja, com a citação pessoal do devedor, resta claro e evidente que a prescrição dos créditos tributários se consolidou.4 ? Não se pode imputar ao Judiciário a inércia do processo, pois se a citação da executada não ocorreu foi pela inércia do Fisco. Portanto, inaplicável a Súmula 106 do STJ.5 - Recurso conhecido, porém desprovido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0022725-95.2000.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 03/11/2016).”

Assim, entendo que
todas as questões levantadas pelo agravante
foram devidamente analisadas e fundamentadas na decisão monocrática,
inexistindo vício ou omissão
que justifique sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes de que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É

o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 30/10/2025